Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento das quantias de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Alega a recorrente a ocorrência de fortuito externo, consubstanciado na greve deflagrada pelos auditores da Receita Federal do Brasil. Afirma que as programações regulares de entrega não são vinculantes, fato que foi noticiado ao consumidor. Requer a improcedência da ação e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se houve vício na prestação do serviço ou se está presente causa excludente do nexo de causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. A relação jurídica dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. Conforme o art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir a restituição da quantia paga (inciso II).
7. No caso, embora a requerida tenha ofertado a entrega dos documentos no prazo de até 3 dias úteis (ID 74509820 - Pág. 1), estes chegaram ao destino com sete dias de atraso, o que justifica a restituição da quantia.
8. Em que pesem as alegações da recorrente, na ocasião da contratação dos serviços, a greve dos auditores da Receita Federal do Brasil já se encontrava instalada desde novembro de 2024, razão pela qual não constitui fortuito externo capaz de excluir sua responsabilidade, ante o prévio conhecimento da situação. Não merece reforma, quanto ao dano material, a sentença proferida.
9. Por outro lado, a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X). Resta pacificado na jurisprudência que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata violação grave aos direitos da personalidade do consumidor.
10. No caso, o autor não apresentou qualquer comprovação da situação vexatória vivenciada, limitando-se a alegar dano in re ipsa, o que não se verifica no caso. De fato, os documentos apresentados sequer comprovam o indeferimento do pedido em razão do atraso dos documentos.
11. Para que os danos morais fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. Embora a situação vivida pelo recorrente seja um fato que traga aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio que fuja da normalidade a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.
12. Portanto, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade, deve ser reformada a sentença para excluir a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 20.